Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO RESCINDENTE. ART. 966, V. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 18, LEI No 7.347/1985. SÚMULA No 343, STF. NORMA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. RESCISÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em face do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Ausente qualquer destes requisitos, incabível o deferimento do pedido.
2. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos do art. 966 do Código de Processo Civil, não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República.
3. Trata-se de caso em que a parte que foi vencida como ré em ação civil pública alega que não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, baseando-se no art. 18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) que dispõe que, nas ações civis públicas, não é cabível a condenação do autor em honorários sucumbenciais.
3.1. Há divergência jurisprudencial acerca de se a proibição de condenação em honorários sucumbenciais em ação civil pública se restringe ao autor ou se estende também ao réu.
4. Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."
5. Não é cabível a rescisão do acórdão impugnado, uma vez que a controvérsia acerca da interpretação de norma jurídica não constitui causa de rescindibilidade para fins do art. 966, V do CPC, nos termos da Súmula no 343 do STF.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.